Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721193-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUILIBRIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUILÍBRIO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA contra a decisão de ID 158614006, proferida em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de expedição de certidão positiva, com efeito de negativa. Afirma, em suma, que indicou bens imóveis como garantia da dívida, que foram aceitos pelo exequente; que o ato processual asseguraria a suspensão da execução fiscal, bem como autorizaria a expedição de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa); que está impedida de explorar seu objeto comercial; que não há risco ao Distrito Federal; que há prova pré-constituída a afastar a presunção de exigibilidade que recai sobre a Certidão de Dívida Ativa. Requer, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal, bem como a suspensão dos obstáculos à emissão da certidão negativa de débitos, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47288578 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. São duas as questões submetidas ao segundo grau de jurisdição: a necessidade de suspensão da Execução Fiscal e a possibilidade de expedição de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), em razão da prestação de garantia suficiente. Em relação à primeira questão, a matéria é objeto de análise nos Embargos à Execução opostos pela parte agravante (autos n. 07014841-70.2022.8.07.0016), de modo que eventual conhecimento direto, no segundo grau de jurisdição, representaria supressão de instância. A propósito, o derradeiro pronunciamento judicial, nos mencionados autos, foi o seguinte: Por ser a garantia do Juízo um requisito de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias ou a realização das diligências, determinadas na decisão de ID.150443174, no bojo da execução fiscal acerca dos bens ofertados pela parte Embargante, o que ocorrer primeiro. Após, tornem os autos conclusos para análise do pedido de ID.148804679. Intime-se. Ou seja, o juízo de origem ainda analisará o pedido de suspensão da execução fiscal em decorrência da garantia prestada. Acerca da possibilidade de expedição da certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), a parte agravante afirma que os bens são suficientes ao pagamento da dívida, ao passo que o Distrito Federal aquiesceu com os imóveis oferecidos em garantia (ID 47288599 – p. 10), sendo a penhora admitida por meio da decisão de ID 47288599 – p. 11 e averbada. O Código Tributário Nacional dispõe que: Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. (grifo nosso) Nesse cenário, “constatado nos autos que a contribuinte ofereceu em garantia imóvel desembaraçado avaliado em quantia suficiente para assegurar o débito perante a Fazenda Pública, não há motivos para a recusa da caução.” (Acórdão 1211588, 07002323820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 5/11/2019). Imperioso ressaltar que a expedição de certidão de regularidade fiscal não corresponde à suspensão do crédito tributário. Dessa forma, é legítima, prima facie, a pretensão de que a garantia oferecida, admitida pelo exequente e deferida pelo juízo, seja utilizada com a finalidade de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Além da probabilidade do direito, há risco de dano à parte agravante, uma vez que o Distrito Federal condicionou a continuidade de determinadas atividades da pessoa jurídica à apresentação de certidão (ID 47288599 – p. 19). Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de natureza liminar, para determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora